Tribunal: TJBA
Processo: 8003674-11.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003674-11.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS Advogado(s): ANDERSON ALVES DE SOUZA APELADO: RAILDO ALEXANDRINO ALMEIDA Advogado(s): KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por acessões e benfeitorias, condenando a parte ré a pagar ao autor o equivalente a 30% do valor das construções realizadas no pavimento superior do imóvel pertencente à família da ré, durante a constância do casamento das partes, montante a ser apurado em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. A análise recursal concentra-se em duas questões principais: preliminarmente, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória, diante da divergência jurisprudencial sobre a aplicação do prazo trienal ou decenal; e, no mérito, a comprovação da efetiva contribuição do autor para a edificação durante a constância do casamento, bem como a adequação do percentual indenizatório fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. A pretensão de indenização decorrente de acessão construída de boa-fé em terreno alheio possui fundamento legal próprio no artigo 1.255 do Código Civil e não se confunde com a simples reparação fundada na vedação ao enriquecimento sem causa. Diante da ausência de previsão de prazo específico, incide a regra geral de prescrição aplicável às pretensões de natureza pessoal, consubstanciada no prazo decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil. Não há prescrição, pois a ação foi ajuizada menos de dez anos após a dissolução do vínculo conjugal. 4. No mérito, o conjunto probatório demonstra que o autor contribuiu para a ampliação do imóvel durante o período em que as partes estiveram casadas. A própria sentença proferida na ação de divórcio das partes registrou expressamente que o imóvel foi ampliado pelo casal para evitar o pagamento de aluguel. Os recibos e notas fiscais apresentados, somados a esse reconhecimento judicial anterior, são suficientes para atestar a participação financeira e de esforço conjunto. 5. A fixação da indenização em 30% do valor das acessões mostra-se razoável e proporcional. O juízo de origem agiu com acerto ao reduzir o percentual postulado na petição inicial (50%), levando em consideração que o imóvel está situado em terreno da família da ré e que esta demonstrou, mediante provas documentais, ter continuado a investir e a realizar melhorias exclusivas no bem após a separação de fato do casal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A pretensão indenizatória por acessões e benfeitorias realizadas de boa-fé em terreno alheio, no contexto de convivência conjugal, sujeita-se ao prazo prescricional decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205 e art. 1.255. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046949/SP; TJSC, Apelação 5030966-92.2023.8.24.0038; TJSC, Agravo de Instrumento 5028273-89.2022.8.24.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.